Tribunal: TJMT
Processo: 0002792-20.2011.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002792-20.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELANTE), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), MAURO PRIETO (APELADO), MAURICIO SPRENGER NATIVIDADE - CPF: 463.216.249-34 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS (APELADO), ESPOLIO DE AMALIA DE OLIVEIRA PRIETO (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO PRIETO (APELADO), FLÁVIO DE CARVALHO DIAS (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS (APELANTE), ESPOLIO DE AMALIA DE OLIVEIRA PRIETO (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO PRIETO (APELANTE), FLÁVIO DE CARVALHO DIAS (APELANTE), MAURICIO SPRENGER NATIVIDADE - CPF: 463.216.249-34 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I, DO CPC – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, III, CPC) E VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ – RAZÕES
DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO
AO ART 1.013 DO CPC – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESATENDIMENTO – FALTA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OBSERVÂNCIA - RATEIO DA VERBA ENTRE OS REQUERIDOS E OS ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS DA PARTE REQUERIDA – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 87 DO CPC – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

O não-conhecimento do recurso principal acarreta conduz ao não-conhecimento do recurso adesivo, posto que acessório seque o principal, nos termos do artigo 997, §2o, III, do Código de Processo Civil.

Sendo de ordem pública a questão relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios, mostra-se necessária a fixação da aludida verba sucumbencial, em sede recursal, quando constatada a omissão do Juízo de primeiro grau em fazê-lo.

Com efeito, a luz
do
princípio da
causalidade,
os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, a parte autora, que deixou de promover a emenda à petição inicial, mediante a retificação do valor da causa e a complementação do pagamento das custas iniciais, mesmo depois de intimada a fazê-lo.

Faz jus ao recebimento da verba honorária, além dos requeridos, que se sagraram vencedores, os assistentes litisconsorciais da parte requerida, regularmente admitidos nos autos, uma vez que, consoante
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os
assistentes
litisconsorciais estão sujeitos às mesmas regras de sucumbência das partes principais

(REsp 1415876/DF; REsp 1003359/RS).

Portanto, sagrando-se vencedor o assistido, ao
assistente
também é devido o recebimento de
honorários
advocatícios de sucumbência, por analogia ao artigo 87 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos apelação cível, um interposto pela
Agropecuária Condor Ltda. - ME.
e o outro interposto por
Elza Junqueira de Carvalho Dias, Flávio de Carvalho Dias, Gabriel de Carvalho Dias, Espólio de Antônio Prieto
e
Espólio de Amália de Oliveira Prieto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, ante o descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, para retificação do valor da causa e complementação das custas iniciais, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, o processo relativo à
Ação Anulatória
, ajuizada pela primeira apelante.

A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, em inobservância ao artigo 485, III, §1o, do CPC.

Alega, também, que diante da apresentação da contestação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, o que inocorreu.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram ao id. 76779116, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao Princípio da Dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Por sua vez, os requeridos apelam, na forma adesiva, pugnando pela fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do aperfeiçoamento da triangularização processual.

As contrarrazões a este recurso não foram apresentadas (id. 76779128 – Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelos requeridos merece inteira acolhida.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular indeferiu a petição inicial e, com isso, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Anulatória, ajuizada pela agropecuária apelante, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da falta de atendimento à decisão judicial, que determinou a emenda à petição inicial, para retificação do valor da causa e a complementação das custas iniciais.

Não obstante tenha sido esta a razão de decidir do provimento judicial combatido, a agropecuária autora apela, sustentando a impossibilidade de extinção do processo, por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sem prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal.

Alega, também, a impossibilidade de extinção do processo, sem requerimento da parte contrária, nos termos do verbete da Súmula no 240 do STJ, razão pela qual se mostra incabível a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Contudo, como dito, a extinção do processo não se deu com fundamento no artigo 485, III, do CPC, mas, sim, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, ou seja, por indeferimento da petição inicial, decorrente da inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas iniciais, depois de instada a fazê-lo.

Nesse contexto, verifica-se que as razões lançadas no apelo não guardam correlação com o conteúdo da decisão recorrida.

Dito de outro modo, a agropecuária apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que conduz ao não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Desse modo, verificada a existência de vício que obsta o conhecimento do apelo principal, inviável o julgamento do recurso adesivo, a rigor do que dispõe o artigo 997, §2o, do Código de Processo Civil:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente
, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

Todavia, sendo de ordem pública a questão relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios, mostra-se necessária a fixação da aludida verba sucumbencial, em sede recursal, quando constatada a omissão do Juízo de primeiro grau, conforme evidenciado na hipótese.

Com efeito, a luz
do
princípio da
causalidade,
os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, a parte autora, que deixou de promover a emenda à petição inicial, mesmo depois de intimada a fazê-lo.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SENTENÇA QUE A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA
- PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO § 4o, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato que extingue o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual superveniente é sentença, devendo ser rejeitada a preliminar de não cabimento de apelação ao argumento de que tal ato seria “decisão interlocutória”. A remessa da execução provisória para o Juízo da Comarca em que o executado tem seus bens, tem amparo legal no Parágrafo único do art. 475-P do CPC, não devendo a execução ser extinta, apenas remetidos os autos do processo. Em obediência ao princípio da causalidade, extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual superveniente,
deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção
. Nas execuções e no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - APL: 01055586620098110000 105558/2009, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade,
a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2o do art. 485, CPC/15]
. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8o devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8o do CPC/15].
(TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. 5. Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade,
qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais
... Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesse contexto, a rigor do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, n
as causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem adotar como parâmetro o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, atendidos os parâmetros estabelecidos nos incisos o mencionado dispositivo legal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Logo, diante da impossibilidade de mensuração de qualquer proveito econômico, na hipótese, a fixação dos honorários sucumbenciais deve se dar com base no valor da causa.

Assim, levando em consideração o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Ressalte-se que a verba honorária deve ser rateada, de forma igualitária, entre os requeridos e os assistentes litisconsorciais da parte requerida, regularmente admitidos nos autos, conforme decisão judicial de id. 76778609 (fls. 444, 2a Parte), uma vez que, consoante
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os
assistentes
litisconsorciais estão sujeitos às mesmas regras de sucumbência das partes principais

(REsp 1415876/DF; REsp 1003359/RS).

Portanto, sagrando-se vencedor o assistido, ao
assistente
também é devido o recebimento de
honorários
advocatícios de sucumbência, por analogia ao artigo 87 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso principal, interposto pela
Agropecuária Condor Ltda. - ME.
,
por violação ao princípio da dialeticidade. Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso, interposto por

Elza Junqueira de Carvalho Dias, Flávio de Carvalho Dias, Gabriel de Carvalho Dias, Espólio de Antônio Prieto
e
Espólio de Amália de Oliveira Prieto
,

uma vez que o acessório segue o principal. Em observância ao Princípio da Causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, a serem rateados de forma igualitária entre os requeridos e os assistentes litisconsorciais da parte requerida, por analogia ao artigo 87 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021